Tribunal: TJPA
Processo: 0000360-12.2011.8.14.0089
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 89, §5º DA LEI 9.099/95.PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA PAGA. PROCEDENTE. UMA VEZ RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, SEM QUE QUALQUER INCIDÊNCIA DE IRREGULARIDADE DURANTE O PERÍODO DE PROVA, É DIREITO DO RECORRENTE A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA, NOS TERMOS DO QUE PREVISTO NO ART. 337 DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0000360-12.2011.8.14.0089
ORIGEM: VARA ÚNICA DE MELGAÇO
RECORRENTE: MAGNO PALHETA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 89, §5º DA LEI 9.099/95.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA PAGA.
PROCEDENTE
.
UMA VEZ RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, SEM QUE QUALQUER INCIDÊNCIA DE IRREGULARIDADE DURANTE O PERÍODO DE PROVA, É DIREITO DO RECORRENTE A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA, NOS TERMOS DO QUE PREVISTO NO ART. 337 DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0000360-12.2011.8.14.0089
ORIGEM: VARA ÚNICA DE MELGAÇO
RECORRENTE: MAGNO PALHETA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor
MAGNO PALHETA DOS SANTOS,
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço que, tendo declarado extinta sua punibilidade, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.009/95, não determinou a devolução da fiança paga sob a alegação de que a sentença não era absolutória.

Em Recurso em Sentido Estrito, fls. 84/86, afirmou a defesa que errou o Juízo ao não determinar o levantamento da fiança paga pelo recorrente uma vez que a legislação em vigor é clara ao estabelecer as hipóteses de quebra ou perda da fiança e que fora de tais hipóteses o valor pago deve ser restituído, nos termos do artigo 337 do CPP e, não sendo o caso do recorrente de quebra ou perda da fiança este faz jus ao valor pago, atualizado e sem desconto.

Às fls. 90, certidão de tempestividade do recurso.

Em contrarrazões, às fls. 93/96, o Ministério Público acolheu as alegações do recorrente afirmando ser cabível a restituição da fiança paga, pugnando, ao fim, pelo total provimento do recurso.

Às fls. 102/103, a Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do Procurador Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É a síntese do relatório.

VOTO

Como ao norte relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor
MAGNO PALHETA DOS SANTOS,
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço que, tendo declarado extinta sua punibilidade, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.009/95, não determinou a devolução da fiança paga sob a alegação de que a sentença não era absolutória.

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise das alegações do impetrante, e tudo mais que dos autos consta, tenho como procedente o pedido.

Como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, fls. 102, v, a Suspensão Condicional do Processo é um benefício previsto pela Lei 9.099/95 e em seu art. 89 prevê que, antes mesmo da sentença de mérito, o órgão acusador possa propor a suspensão condicional do processo por período determinado - período de prova - com a imposição de determinadas condições que deverão ser cumpridas pelo réu, tendo tal o fito de evitar uma futura condenação a pena privativa de liberdade e, cumpridas tais condições, sem que tenha sido revogada a suspensão durante o período de prova, cabe ao julgador declarar extinta a punibilidade, como previsto no parágrafo quinto do referido artigo.

Tem-se dos autos, porém, que apesar de ter reconhecido o Juízo que o ora recorrente cumpriu as condições impostas, declarando extinta sua punibilidade, não determinou a devolução da fiança sob a alegação de que a sentença proferida não tinha caráter absolutório, o que não pode prosperar uma vez que declarada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107 do CP, não importando a razão pela qual esta se deu, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DO DINHEIRO APREENDIDOS - NECESSIDADE. - Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa - Em razão da prescrição ora reconhecida, a restituição dos bens lícitos apreendidos é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10024133128470001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
verbis
:
¿... uma vez cumpridas as condições exigidas, e nãto tiver sido revogada a suspensão durante o período de prova, cabe ao julgador declarar extinta a punibilidade do réu...
Logo, considerando que o recorrente teve uma sentença, ainda que não absolutória, de extinção da punibilidade, por tem cumprido as condições da suspensão condicional do processo, sem que tivesse sido revogada no período de prova, não há razões para esses valores pagos não sejam restituídos...¿

Vejamos agora o que determina o art. 337 do CPP:
Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do
art. 336 deste Código
.

Diante do exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, lhe dando provimento para determinar que a fiança paga pelo recorrente lhe seja restituída, nos termos do art. 337 do CPP.

É como voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora